Tribunal: TJMT
Processo: 1019500-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019500-86.2022.8.11.0000
PACIENTE: ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – RECUPERANDA QUE POSSUI UM FILHO MENOR DE 12 ANOS – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NO CUIDADO DO MENOR – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.
Não obstante esteja comprovado nos autos que a recuperanda é mãe de um filho menor de 12 anos, os argumentos esposados pelo impetrante não demonstraram que ela é ou era responsável pelo infante.
O status de foragida apresentado pela paciente, que não foi localizada para dar início ao cumprimento de sua pena, desaconselha, neste momento, a concessão da benesse pretendida.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019500-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA - CPF: 064.146.921-74 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DAS CHAGAS FERREIRA - CPF: 042.320.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – RECUPERANDA QUE POSSUI UM FILHO MENOR DE 12 ANOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NO CUIDADO DO MENOR – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Não obstante esteja comprovado nos autos que a recuperanda é mãe de um filho menor de 12 anos, os argumentos esposados pelo impetrante não demonstraram que ela é ou era responsável pelo infante.

O
status
de foragida apresentado pela paciente, que não foi localizada para dar início ao cumprimento de sua pena, desaconselha, neste momento, a concessão da benesse pretendida.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico Gláucio Araújo de Souza em favor de Ana Bela Dominique da Silva, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT, que teria lhe negado o pedido de cumprimento em prisão domiciliar da pena definitiva, de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega que é genitora de uma criança de dois anos e única responsável por seus cuidados. Ajunta que, desde sua soltura, em 19/09/2019, não sobrevieram notícias de novos envolvimentos em práticas criminosas.

Relata que, “na data de 22/06/2022, a defesa (...) peticionou (...) no executivo de pena no 2000011-05.2022.8.11.0046, pleiteando que o cumprimento da pena privativa de liberdade imposto nos autos em desfavor de ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, fosse cumprido em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, pois a requerente é a única responsável pelos cuidados do seu filho menor de apenas 02 (dois) anos”, mas que o magistrado não atendeu ao rogo, determinando a certificação acerca da expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, bem como que o feito aguarde a localização desta.

Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para que este tribunal lhe permita cumprir a pena em prisão domiciliar.

Liminar indeferida no id.
145274688
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id.
147981681
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, recomenda o não conhecimento do
habeas
e, no mérito, a denegação da ordem, conforme entendimento assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e organização criminosa [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013] – sentença condenatória transitada em julgado – imposição de regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena - inconformismo - almejada concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é genitora de 01 [uma] criança de 02 [dois] anos de idade e é imprescindível aos seus cuidados - 1) Preliminar arguida por esta Procuradoria-Geral de Justiça: inadequação da via eleita - necessidade de aprofundado exame do acervo fático-probatório - matéria a ser analisada em sede recursal [Agravo em Execução] - 2) Mérito: pretendida concessão de prisão domiciliar – impossibilidade - medida pleiteada que se mostra inadequada, porque não restou comprovado nos autos que a ora paciente é imprescindível aos cuidados do menor – delito praticado no interior de sua residência – paciente que nem iniciou o cumprimento da pena, estando foragida - constrangimento ilegal não visualizado - Pelo não conhecimento e consequente extinção do mandamus , sem análise do mérito, por inadequação da via eleita, ou, acaso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento, em prisão domiciliar, de pena privativa de liberdade cujo regime inicial estabelecido na sentença é o
fechado.

A paciente possui executivo de pena pela condenação definitiva à
pena de
09 anos e 04 meses de reclusão
,
pela prática do crime de
tráfico de drogas.

O magistrado, ao denegar o rogo defensivo, fez assentar que:

“Com relação à concessão de prisão domiciliar, analisando o acervo jungido aos autos, tenho que o indeferimento do pleito é medida que se faz necessária.

O benefício da prisão domiciliar, consoante disposição expressa do artigo 117, da Lei de Execuções Penais, somente será admitido, aos apenados em regime aberto, maiores de 70 (setenta) anos; acometidos de doença grave; com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou gestante.

O Excelso Supremo Tribunal Federal concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/ 2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma.

Aliás, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

Nesse sentido, entendo que o caso em tema enquadra-se na hipótese de situação excepcionalíssima, porquanto (i) não houve comprovação documental nos autos de que a apenada é imprescindível, além de qualquer dúvida razoável, para os cuidados do filho menor; (ii) tratam-se de delitos de extrema gravidade para o seio social, cuja condenação confirma que a reeducanda integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, onde desempenhava traficância em sua própria residência, com a guarda e depósito de grande quantidade de entorpecentes, com pena que soma 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; bem como, e mais relevante, (iii) encontra-se neste momento foragida da justiça, estando os autos provisoriamente arquivados até o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido.

A simples existência de filho menor não pode ser causa automática para a concessão da prisão domiciliar, sobretudo em delitos equiparados à hediondos, como o tráfico de drogas, sendo certo que a imprescindibilidade dos cuidados maternos não é presumida, sendo necessária a demonstração de que a condenada é a única exclusiva responsável pelos filhos menores, o que não foi feito pela apenada.

Como também frisado, a apenada sequer deu início ao cumprimento de sua pena, sendo certo que encontra-se neste momento foragida da justiça, estando os autos provisoriamente arquivados até o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido.”
D
estaquei

Ora, a defesa no
writ
não conseguiu demonstrar ser a paciente imprescindível aos cuidados do filho
, sobretudo porquanto
da manifestação judicial se colhe
que a paciente sequer foi encontrada para dar início ao cumprimento de sua pena,
constando que os autos devem aguardar em cartório até a “localização” e “captura” da paciente, estando pendente o cumprimento de mandado prisional.

Portanto, se tem em mira de cognição paciente foragida, status que, além de não permitir a lavratura de estudo psicossocial para aferir a responsabilidade da paciente por sua prole, desaconselha, neste momento, sua inserção em prisão domiciliar.

Não bastasse, é dos autos que, em princípio e em tese, no caso da paciente, o tráfico ilícito de entorpecentes era perpetrado no interior da residência da paciente, circunstância que desaconselha, de todo em todo, a concessão da prisão domiciliar.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

2. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 563.805/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME DOMICILIAR. CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. Não se tem na fase de execução penal a proteção à criança em igualdade de tratamento com o da situação prisional provisória - enquanto nesta é presumido o prevalente interesse de permitir à mãe cuidar de seus filhos, especialmente em primeira infância, na execução da pena isso somente se permitirá excepcionalmente.

3. Na situação presente, a mãe há anos cumpre pena (desde 2013) e não participa da formação de seus filhos (a guarda dos menores está com a avó, em razão de seu reiterado envolvimento com crimes), nada se demonstrando de anormal ou relevante para alteração da forma de cumprimento de sua pena, nisso não se enquadrando o maior risco social pela pandemia do coronavírus.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 547.307/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)”

Nesses fundamentos, não sendo demostrado nos autos a imprescindibilidade da paciente no cuidado e educação do infante, não há como conceder a a prisão domiciliar pleiteada.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem
pleiteada em favor de
Ana Bela Dominique da Silva
, mantendo inalterada a decisão de insurgência.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022